Tribunal: TJSP
Processo: 2241430-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo regimental. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso por ausência de interesse recursal. Decisão agravada que simplesmente homologou os cálculos de liquidação apresentados pela agravante, que observaram os parâmetros e limites definidos no título executivo e contou com anuência do agravado, portanto, não há ilegalidade na decisão e, tampouco,

Ementa:
Agravo regimental. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso por ausência de interesse recursal. Decisão agravada que simplesmente homologou os cálculos de liquidação apresentados pela agravante, que observaram os parâmetros e limites definidos no título executivo e contou com anuência do agravado, portanto, não há ilegalidade na decisão e, tampouco, interesse da agravante em rediscutir o tema ante a preclusão consumativa. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.